Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECUSA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA PAGAMENTO POR DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. ENCARGOS FINANCEIROS. DANO MORAL ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes do vício no serviço da requerida face à exigência de pagamento por débito do bilhete aéreo. Em seu recurso, alega que em razão do vício no serviço da requerida foi compelida a contratar empréstimo para pagamento da passagem no débito, já que o pagamento no cartão de crédito de sua titularidade foi negado. Pede a majoração dos danos morais e a restituição integral do valor do empréstimo contratado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50223365) e com preparo regular (ID 50223367 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 50223372).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Dano material. Em face da exigência da recorrente no recebimento do bilhete aéreo por débito, uma vez que o cartão de crédito foi recusado por suspeita de fraude, a recorrente, por não ter valores disponíveis em conta e diante da necessidade em realizar a viagem, contratou empréstimo consignado. Todavia, utilizou o serviço de transporte aéreo e, ante a proibição legal do enriquecimento ilícito, deve pagar por ele. Correta, pois, a sentença que determinou apenas a restituição dos encargos financeiros decorrentes da contratação do empréstimo.
5. Majoração do dano moral. Para fixação do valor do dano moral não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora.
6. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.